Tribunal: TJES
Processo: 5006182-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006182-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEUSA FREIRE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006182-13.2022.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: CLEUSA FREIRE DE MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DO VALOR POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui duas instalações de n° 160514804 e n° 1032133, e que durante a pandemia efetuou um acordo de parcelamento de débito junto a empresa requerida, todavia, devido à pandemia, não conseguiu efetuar o pagamento. Ademais, aduz que teve seu padrão de energia trocado pela ré, e posteriormente lhe foi cobrada uma multa no valor de R$ 2.500,00, a qual não tem condições de pagar. Por este motivo, ajuizou a presente ação com o objetivo de cancelar a referida multa e renegociar o débito.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID.
3571423
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
3571411
) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedente o pedido autoral de parcelamento da dívida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3571407
) dispôs que:
“Ante o exposto, e dentro da modulação adotada, autorizo a requerente pagar o seu débito em 16x parcelas de R$ 200,00, devendo a EDP proporcionar os meios para a respectiva quitação mensal das prestações”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

No caso em apreço, verifico que não há controvérsia em relação à existência do débito de R$ 3.091,11 entre as partes; e a autora, ora recorrente, admite o inadimplemento e não aponta qualquer irregularidade na cobrança formulada pela parte demandada acerca do indicado valor, solicitando tão somente o parcelamento da dívida, eis que, conforme aduz, esta não possui condições financeiras para arcar com o parcelamento proposto pela empresa ré.

Outrossim, em que pese a situação descrita pela ora recorrente, importa dizer que não há como o judiciário substituir a vontade das partes para celebrar contratos de quaisquer natureza, haja vista a necessidade do elemento anímico – vontade. Inclusive, o Código Civil considera como inexistentes os contratos celebrados em que a parte não tenha manifestado sua vontade.

Nesta oportunidade, saliento que o parcelamento de débito não configura direito subjetivo do autor, mas mera liberalidade do credor, conforme dispõe o artigo 314 do Código Civil, in verbis: “
Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
”.

A onerosidade excessiva superveniente que autoriza a revisão do ajuste são situações de ordem objetiva e que alteram substancialmente a realidade, e não condições pessoais e subjetivas como as alegadas.

Diante do exposto, se faz necessária a existência de lei que obrigue a empresa requerida a realizar o parcelamento, todavia, uma vez inexistindo norma nesse sentido, não há como o judiciário socorrer a parte recorrida, por mais essencial que seja o serviço e hipossuficiente a parte contratante, sob pena de afronta às normas basilares de nosso sistema contratual.

Assim, discordo do entendimento do juízo
a quo,
por entender que a cobrança é exercício regular do direito da recorrida em razão do débito confesso, porém o parcelamento do débito constitui faculdade do credor, de modo que não pode ser imposto judicialmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, de forma a excluir da condenação a autorização de parcelamento de dívida.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais e excluir a autorização de parcelamento de dívida em comento, pelos fundamentos acima expostos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.